Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010391-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (PACIENTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM E, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXAMINE A TESE RELATIVA À EXISTÊNCIA DE FATO NOVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
- IMPERTINÊNCIA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - SUMULA No 52 DO STJ –
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO PARA MANTER A PRISÃO
– ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE ANÁLISE PRÉVIA PELO JUIZ DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3.
HABEAS CORPUS

EX OFFICIO
– DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
WRIT

NÃO CONHECIDO
.
ORDEM CONDEDIDA DE OFÍCIO
.

EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não ocorre excesso de prazo injustificado quando a ação penal, consideradas as suas peculiaridades, tramitar regularmente, não se constatando demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários, a ser atribuída ao Juiz ou MP, especialmente, se já encerrada a instrução criminal. Incidência da Súmula no 52 do STJ;

2.
Se a autoridade apontada como coatora deixou de apreciar o pedido para revogar a prisão preventiva, em que se alega a existência de fato novo apto a ensejar a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição;

3. Por outro lado, a tese não analisada em 1.o grau e invocada em sede recursal, deve antes ser obrigatoriamente analisada na primeira instância, o que enseja a esta altura dos acontecimentos, a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício (art. 654, § 2o, CPP) para determinar ao Juízo monocrático que examine a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Robson Ricardo da Silva Lourenço
,
contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT.
, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o
excesso injustificado de prazo
para a formação da culpa e a
falta de fundamentos da decisão em que se manteve o decreto preventivo
(Id. 42541488).

Diante de tais asserções, pugnou-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente pudesse responder à acusação em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Foram anexados documentos (Id. 42541477).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 43499966).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 44942453).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 47172481), conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE
REINCIDENTE
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020